Tribunal: TJMT
Processo: 1024102-88.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Proc. 1024102-88.2020.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE DE CONSUMIDORA INSTALADA EM ENDEREÇO DO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a empresa não comprova que a Unidade Consumidora, que gerou o débito que negativou o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, foi instalada a pedido deste considera-se indevida a negativação.
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Isto posto, com fundamento nos arts. 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal para: a) reconhecida a litigância temerária, condenar a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Reclamada; b) fixo honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, atualizado, devidos ao advogado da parte Reclamada; c) desde logo indefiro a gratuidade de justiça, ante o evidente uso predatório do Poder Judiciário. De outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para: d) reconhecer correta a negativação das faturas/contratos indicados na inicial e, e) condenar a parte Reclamante ao pagamento das faturas representadas no valor total de R$ 407,09 (quatrocentos e sete reais e nove centavos), corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados de cada vencimento, respectivamente e sem prejuízo das despesas cartorárias decorrentes do registro negativador; extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
O autor informa que não reconhece o débito no valor de R$ 407,09, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, visto que não possui qualquer relação contratual com a requerida.
A requerida, por sua vez, em sede de contestação, junta ficha cadastral e telas sistêmicas.
No entanto, diferentemente do que consta na sentença, o endereço cadastrado na empresa de energia é diverso do informado na petição inicial, isto é, Rua 14, no 20, Quadra 23, Morada da Serra – CPA III, Cuiabá/MT. CEP: 78058-340, enquanto que a Unidade Consumidora geradora do débito fica na Av. Brasil, 441, Quadra 48, Kit Net, Bairro Morada da Serra. Assim, embora no mesmo bairro, o endereço é diverso.
Além do cadastro apresentado na contestação, inexiste outro documento que comprove a relação jurídica, que o Recorrente solicitou a instalação de Unidade Consumidora em seu nome. Por isso não considero como prova suficiente da existência de relação jurídica.
Ausente a prova da relação jurídica, considero que a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é indevida e isso gera dano moral “in re ipsa”, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” e a Súmula no 22 desta Turma Recursal que dispõe: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.
O relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a Súmulas do STF, STJ ou da própria Turma, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Para estabelecer o valor da condenação a título de dano moral levo em consideração que o autor possuir uma negativação posterior, com a empresa OI e não há notícias de que tenha sido declarada indevida.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, porém, como a pretensão da parte Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal, em face ao disposto no art. 932, inciso V, “a” do Código de Processo Civil e Súmula no 385 do STJ e Súmula no 22 desta Turma Recursal e, monocraticamente, DO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, declaro inexistente a dívida e condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de 1% o mês a contar do evento danoso. Em consequência afasto a condenação do pedido contraposto, bem como de litigância de má-fé e seus efeitos, quais seja, honorários advocatícios e custas processuais.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator